Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740058-29.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: REDECOR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA D E S P A C H O Apelação interposta por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda contra a sentença de procedência do pedido monitório para constituir o título executivo judicial em favor da Redecor Clínica Cardiológica Ltda, no valor de R$ 67.325,91 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) atualizado. Em atenção ao “princípio da não surpresa” (CPC, art. 10), intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito de eventual intempestividade recursal, tendo em vista a preliminar das contrarrazões da parte apelada (id 78710004). Prazo: 5 dias úteis. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator